Tribunal: STF
Processo: RE 140184
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  INTERPOSIÇÃO POR  MEIO DE
FAC-SIMILE.    NÃO-APRESENTAÇÃO     DO    ORIGINAL     DA    PETIÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.
          A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal considera
valida  a utilização  do sistema  fac-simile para  a pratica  de atos
processuais,  mas condiciona a  sua aceitação  a ratificação em tempo
oportuno, para garantir a integridade da manifestação recursal.
          A  inobservancia   de  tal   formalidade  resulta   no  seu
não-conhecimento.